Tribunal: TJBA
Processo: 8014715-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014715-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA SANTOS DE MATOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). EXTENSÃO DO NÍVEL V. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Maria Santos de Matos, pensionista de ex-policial militar estadual, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação, em seus proventos de pensão por morte, da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) no nível V, com base na paridade constitucional entre ativos e inativos. 2. A impetrante alegou que, apesar da previsão legal de elevação da GAPM aos níveis IV e V (Lei Estadual nº 12.566/2012), foi excluída do referido benefício por ser pensionista, o que violaria o direito à paridade garantido pela Constituição e pela legislação estadual. 3. O Estado da Bahia impugnou o pedido, alegando inadequação da via eleita, decadência, ausência de previsão orçamentária, afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal, além de defender a natureza condicionada da gratificação como impedimento à extensão aos inativos e pensionistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há decadência ou inadequação da via mandamental para o pedido; (ii) estabelecer se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) no nível V possui natureza jurídica que permita sua extensão a pensionistas; (iii) definir se há direito líquido e certo à paridade remuneratória entre ativos e pensionistas da Polícia Militar do Estado da Bahia quanto à referida gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A gratuidade da justiça é mantida diante da ausência de comprovação da alteração da situação financeira da impetrante, já reconhecida nos autos. 7. A alegação de inadequação da via eleita é afastada, pois o mandado de segurança ataca omissão administrativa concreta, e não lei em tese, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 8. A preliminar de decadência também é rejeitada, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, incidindo apenas sobre as prestações vencidas há mais de cinco anos, conforme Súmula 85 do STJ. 9. A GAPM, embora originalmente instituída como gratificação relacionada ao exercício da atividade, apresenta caráter genérico e é concedida indistintamente aos servidores da ativa, configurando direito estendido aos inativos e pensionistas por força do princípio da paridade, previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC nº 41/2003). 10. A vedação contida no art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, que condiciona o recebimento dos níveis IV e V da GAPM ao efetivo exercício da atividade policial, afronta a paridade constitucional entre ativos e pensionistas, como já reconhecido pelo STF (RE 383349 AgR). 11. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois a concessão da gratificação decorre da aplicação da regra constitucional da paridade e não de reclassificação judicial de vencimentos. 12. A ausência de previsão orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice à concessão da segurança, pois não se trata de criação de nova despesa, mas de cumprimento do ordenamento jurídico. 13. As diferenças remuneratórias são devidas desde a impetração, observando-se os índices de atualização definidos na jurisprudência do STF e STJ: IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 14. Pedido procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º, 7º, § 2º, e 13, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 931 e 934. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 383349 AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.11.2006; STJ, RMS 46.033/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.09.2014; STJ, Súmula 85; STF, Súmula Vinculante 37; TJBA, MS nº 0024462-16.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior; TJBA, AR nº 0020218-78.2016.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014715-22.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA SANTOS DE MATOS e outro e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442